Tribunal: STJ
Processo: 5053557-36.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132271 - RJ (2025/0492679-1)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
SYLVIO ROGERIO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO
:
ANDRÉ JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ150356
AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria
especial por tempo de contribuição. Na sentença, o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, ante o reconhecimento de coisa julgada. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
98.536,70 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição
e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o Enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57180171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: 419bc4e7-08f0-41be-b75a-ca6c90024731

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: 419bc4e7-08f0-41be-b75a-ca6c90024731

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132271 - RJ(2025/0492679-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SYLVIO ROGERIO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ150356
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO
DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria
especial por tempo de contribuição. Na sentença, o processo foi extinto,
sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de coisa julgada. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
98.536,70 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56246694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:52
Código de Controle do Documento: 8ac138a9-2d55-45b2-a789-68da091be308

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 2a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COISA JULGADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

O acórdão recorrido examinou apelação cível em que se discutiu a alegação
de descumprimento, pelo órgão previdenciário, de decisão judicial anterior no cálculo da
Renda Mensal Inicial (RMI) e a possibilidade de rediscussão de matéria já decidida à luz
da coisa julgada.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região negou provimento à apelação,
mantendo a sentença, nos termos da fundamentação, ao reconhecer a coisa julgada.
O recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III, , da
art. 105,
a
CF/1988.
O recurso especial, entretanto, foi inadmitido com fundamento no art. 1.030,
V, do
, ante o óbice da
.
CPC/2015
Súmula n. 7/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

Documento eletrônico VDA56246694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:52
Código de Controle do Documento: 8ac138a9-2d55-45b2-a789-68da091be308

- Violação ao Artigo 103 da
: Ao não observar o prazo decadencial de 10
Lei 8.213/91
(dez) anos para a revisão do ato de concessão, o acórdão recorrido violou o referido
dispositivo legal, impedindo o Recorrente de discutir a inclusão de períodos não debatidos
anteriormente.
[...]
- Aplicação indevida dos Artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil: Ao
entender que a coisa julgada impede a revisão do benefício, mesmo quando não foram
considerados todos os períodos contributivos, o acórdão recorrido conferiu prevalência à
forma em detrimento da verdade real, em manifesto prejuízo ao segurado.
- Violação aos Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção Social: Ao não
relativizar a coisa julgada no caso em tela, o acórdão recorrido afrontou os princípios
basilares do Direito Previdenciário, que visam garantir a proteção social do segurado e a
segurança jurídica de suas relações com o sistema previdenciário.

Verifica-se no acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:

Da análise dos autos, verifico que o autor ajuizou ação em face da autarquia
previdenciária, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial. Como
causa próxima de pedir, afirmou que em ação que tramitou perante o 08o Juizado Especial
foram reconhecidos diversos períodos de exercício de atividade especial e que, não obstante
o reconhecimento, o INSS calculou a RMI de seu benefício com base em tempo de
contribuição menor do que aquele que havia sido reconhecido em Juízo, o que culminou
com a incidência do fator previdenciário.
[...]
Desse modo, diferente do que afirma o autor, o INSS não descumpriu determinação
judicial. Ao contrário, fez o cálculo do benefício exatamente com o mesmo tempo de
contribuição reconhecido na sentença (38 anos, 07 meses e 03 dias), como se vê na carta de
concessão (1.6), fazendo incidir o fator previdenciário, tal como determinado pelo Juízo.
A rediscussão acerca dos períodos convertidos, esbarra, de fato, na coisa julgada,
devendo, por isso, ser mantida a sentença recorrida em seus exatos termos.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56246694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:52
Código de Controle do Documento: 8ac138a9-2d55-45b2-a789-68da091be308

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:52
Código de Controle do Documento: 8ac138a9-2d55-45b2-a789-68da091be308

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.132.271 / RJ
Número Registro: 2025/0492679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50535573620234025101
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SYLVIO ROGERIO CARVALHO DA ROCHA
ADVOGADO : ANDRÉ JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ150356
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES
E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 163fc5df-08d6-4044-a7be-6521ec153ddd